Tribunal: TCU
Processo: 001.710/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2129/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.710/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Cristina do Patrocinio Ribeiro (XXX.429.577-XX); Ana Raquel Ferreira da Silva (XXX.523.553-XX); Carolina Almeida da Cunha (XXX.823.219-XX); Denise Mendonca da Silva Ribeiro (XXX.687.127-XX); Gelcilene Alves Gomes (XXX.681.957-XX); Genise Alves Gomes (XXX.994.027-XX); Laureane Reboucas Machado Ferreira (XXX.626.183-XX); Leilani Goncalves Kaiber (XXX.766.180-XX); Luciana Silva Ferreira (XXX.449.373-XX); Maria Amelia de Wetterle Bonow Kaiber (XXX.780.390-XX); Mariangela do Patrocinio Ribeiro (XXX.477.067-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.